Tribunal: TJES
Processo: 5022147-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022147-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE 30%. ART. 835, §2º, DO CPC. GARANTIA INSUFICIENTE. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que deixou de receber embargos à execução fiscal por considerar insuficiente a garantia ofertada mediante seguro garantia judicial, determinando o aguardo de ato constritivo para posterior análise de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o cabimento do recurso; (ii) definir se é exigível o acréscimo de 30% previsto no art. 835, §2º, do CPC para fins de recebimento de embargos à execução fiscal garantidos por seguro garantia judicial; (iii) estabelecer se a insuficiência da garantia autoriza o não recebimento imediato dos embargos sem prévia intimação para complementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida em processo de execução, ainda que o pronunciamento seja denominado “despacho”, quando ostenta conteúdo decisório e gera gravame imediato ao impedir o processamento dos embargos.

A admissibilidade dos embargos à execução fiscal exige prévia garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80.

O seguro garantia judicial equipara-se a dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que em valor não inferior ao débito acrescido de 30%, conforme art. 835, §2º, do CPC.

A apresentação de apólice no valor exato do débito executado, sem o acréscimo legal de 30%, configura garantia insuficiente para o imediato recebimento dos embargos.

A insuficiência da garantia constitui irregularidade sanável, devendo ser oportunizada à parte a complementação do valor, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC).

O juízo de origem deve intimar a parte para complementar o seguro garantia, em vez de aguardar a realização de atos constritivos, prosseguindo no exame de admissibilidade dos embargos após a regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O seguro garantia judicial, para fins de garantia do juízo em execução fiscal, deve observar o acréscimo de 30% previsto no art. 835, §2º, do CPC.

A insuficiência da garantia ofertada é vício sanável e impõe a intimação do executado para complementação antes de obstar o processamento dos embargos à execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5022147-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PORTOSEG S/A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO AGRAVADO

Em suas contrarrazões, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta que o recurso não deveria ser conhecido, pois teria sido interposto contra despacho de mero expediente, sem carga decisória. Todavia, a insurgência não merece prosperar.

Nos termos do parágrafo único do art.1.015 do CPC, é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra qualquer decisão interlocutória proferida em processo de execução. Na hipótese dos autos (Embargos à Execução), muito embora o juízo a quo tenha nomeado o seu pronunciamento como “despacho” (Id 71611850), é possível verificar seu nítido conteúdo decisório, pois, ao reputar insuficiente a garantia do juízo e determinar que se aguardasse a efetivação de ato de constrição para, só então, realizar o juízo de admissibilidade, o juízo a quo, na prática, obstou o processamento dos Embargos à Execução.

Tal pronunciamento gera gravame imediato à parte, equiparando-se à inadmissão temporária da defesa, o que justifica a recorribilidade via Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
REJEITO a
preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PORTOSEG S/A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão de Id 71611850, integrada em Id 83711012, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória deixou de receber os Embargos à Execução Fiscal (proc. nº5018805-68.2025.8.08.0024) relativos ao feito executivo movido pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(proc. nº5038715-52.2023.8.08.0024).

Em suas razões de Id 17581308, a agravante sustenta, em síntese, que:
I)
apresentou seguro-garantia judicial no valor integral do débito executado;
II)
a exigência de acréscimo de 30% (trinta por cento), prevista no art.835, §2º do CPC, aplica-se apenas aos casos de substituição de penhora, e não à garantia originária do juízo;
III)
ainda que se entenda pela insuficiência da garantia, o princípio da primazia da decisão de mérito e o art. 1.007, § 2º do CPC impõem a prévia intimação da parte para complementação do valor antes da rejeição dos embargos.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar a necessidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor garantido por apólice de seguro para o recebimento de Embargos à Execução Fiscal e a possibilidade de concessão de prazo para a sua complementação.

Acerca da admissibilidade dos embargos, a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/80), em seu art.16, §1º, estabelece que
"não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução"
.

No que tange à modalidade de garantia, o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos feitos executivos fiscais, dispõe em seu art.835, §2º, que
“para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial,
acrescido de trinta por cento”.

Na hipótese dos autos, a agravante apresentou apólice de seguro garantia – que substitui eventual penhora que garantiria o juízo – no valor exato do débito principal (R$28.888,92), sem a observância do referido acréscimo legal (Id 69415139 da origem). Portanto, agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a insuficiência da garantia para fins de processamento imediato da defesa (TJSP. Agravo de Instrumento nº2144206-78.2020.8.26.0000. Relator: Des. Leonel Costa. Julgamento: 09/09/20. Oitava Câmara de Direito Público. Publicação: 09/09/20).

Nada obstante, não se pode ignorar que a insuficiência da garantia oferecida pelo executado constitui irregularidade facilmente sanável.

Assim, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC) e da cooperação (art. 6º, CPC), não deve o julgador obstar o exercício da ampla defesa sem antes conferir à parte a oportunidade de regularizar o vício.

Dessa forma, em vez de determinar o aguardo de atos expropriatórios forçados (constrição), o juízo
a quo
deveria ter oportunizado à embargante a complementação do seguro garantia.

Corroborando o que acabo de expor acerca da possibilidade de complementação da garantia, observe-se:

EXECUÇÃO FISCAL. ISS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 835, § 2º DO CPC. APÓLICE QUE DEVE SER COMPLEMENTADA.
COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA NO CURSO DO FEITO. DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO PARA QUE NÃO SEJA REALIZADA CONSTRIÇÃO EM SEUS ATIVOS. Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou a complementação do valor para garantia do juízo, vez que insuficiente. Alegação de não aplicação do artigo 835 do CPC. Oferecimento de embargos à execução. Procedimento aplicável ao presente caso é o do CPC.
Necessidade de complementação conforme §2º, do art. 835 da legislação processual. Apólice com valor inferior ao débito. Necessidade de efetiva garantia do juízo.
Agravante que no curso do feito, comprova a complementação da garantia em 30% na data de 17/08/2018, no valor de R$ 402.693,80, atendendo, assim, a legislação de regência, motivo pelo qual foi deferido o efeito suspensivo superveniente ao agravo, para que não seja realizada constrição em seus ativos. Confirmação da tutela superveniente deferida . Agravo interno prejudicado. Recurso desprovido. (TJ/RJ Agravo de Instrumento nº00407109120228190000. Relatora: Desª. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira. Décima Sétima Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 10/11/22. Data de Publicação: 11/11/22). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA PARCIAL DA DÍVIDA . POSSIBILIDADE DE REFORÇO. DETERMINAÇÃO PARA QUE SE AGUARDE A GARANTIA DO CRÉDITO DA EXECUÇÃO FISCAL COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento que visa a reforma da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal promovida pala Fazenda Pública Municipal em desfavor da empresa recorrente e que entendeu indispensável a segurança do juízo para apresentação dos embargos à execução fiscal, determinando o aguardo de complementação da penhora para fins de concessão da suspensão da execução fiscal. Em suas razões de agravo, refere-se a empresa executada/embargante acerca da desnecessidade de garantia prévia do juízo pretendendo aplicar as previsões do CPC que não exigem prévia penhora para apresentação de embargos.
2. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma à Execução Fiscal, devendo ser processados em autos apartados, porém apensados ao processo executivo e dependem de prévia segurança do juízo nos termos do art. 16, § 1º do CPC.
In casu, o magistrado entendeu pela necessidade de segurança prévia do juízo para oposição dos embargos, nos termos do art. 16, § 1º da LEF, determinando que se aguarde a garantia integral do crédito executado para analisar a admissibilidade dos embargos à execução fiscal 3 . Nos termos do art. 16, caput e § 1º, da LEF, a admissibilidade e processamento dos Embargos à Execução está condicionada à garantia do crédito em execução. A jurisprudência é firme no entendimento de que uma vez garantido o juízo, desde que não seja de forma irrisória, mister o conhecimento e processamento dos Embargos à Execução, mantida a possibilidade de reforço da penhora, descrito no art. 15, II, da LEF e art . 850, do CPC (antigo art. 685, II, do CPC/73), aplicado subsidiariamente ao procedimento das Execuções Fiscais. Precedentes. 4 .
In casu, vê-se garantido o juízo, ainda que de forma parcial, através de créditos ofertados pelo executado, não havendo motivos para a rejeição in limine dos Embargos à Execução Fiscal, cabendo, isso sim, ao magistrado de piso, se assim o entender, requerer o reforço da penhora como condição de admissibilidade e processamento dos Embargos à Execução Fiscal
.Precedentes do STJ.
5. Mostrando-se possível a complementação da garantia dada, mister que seja oportunizada à parte executada a complementação da penhora antes de eventual extinção dos Embargos à Execução Fiscal apresentados (art . 10, do CPC).

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido para manter a decisão agravada, que determinou a intimação da empresa executada/recorrente para que, querendo, efetive o reforço da penhora como condição ao prosseguimento da ação.
(TJ/CE. Agravo de Instrumento nº0622770-27.2022.8.06.0000. Relator: Des. Paulo Francisco Banhos Ponte. Julgamento: 06/06/22. Primeira Câmara de Direito Público. Publicação: 07/06/22). (grifo nosso)

Portanto, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, para que seja concedido prazo à agravante para a complementação da garantia, nos moldes do art.835, §2º do CPC, devendo o juízo originário, após a regularização, prosseguir na análise da admissibilidade dos Embargos à Execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão agravada e determinar que o juízo de origem intime a agravante para complementar o seguro garantia judicial (acréscimo de 30%), prosseguindo no exame de admissibilidade dos Embargos caso cumprida a diligência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para REFORMAR a decisão agravada e determinar que o juízo de origem intime a agravante para complementar o seguro garantia judicial (acréscimo de 30%), prosseguindo no exame de admissibilidade dos Embargos caso cumprida a diligência.